Tribunal: TJPA
Processo: 0808509-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6069 - Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808509-90.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: F N ALMEIDA & CIA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANULA SENTENÇA E DETERMINA RETORNO DOS AUTOS A INSTÂNCIA SINGULAR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. POR UNANIMIDADE.

I – Os embargos de Declaração devem ser in
terpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III –
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o qual analisou de forma satisfatória as alegações do recorrente.

IV – Embargos declaratórios conhecidos e desacolhidos. Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 13 a 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por F N ALMEIDA & CIA LTDA - EPP em face do acórdão Num. 4208591 que DESPROVEU Agravo interno interposto pelo ora agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Interno, interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º Grau, que indeferiu exceção de pré-executividade.

O acórdão embargado apresenta a seguinte ementa:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

POR UNANIMIDADE.1. Em regra, matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no entanto, podem ser atingidas pela preclusão consumativa quando reconhecida a existência de coisa julgada, não podendo ser suscitadas sucessivas vezes pelas partes.

2. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.3. À unanimidade.

O Embargante alega a presença de omissão na decisão embargada, consubstanciada na ausência de reconhecimento de possibilidade de decretação da prescrição e decadência tributárias de ofício.

Sustenta necessidade de enfretamento da alegação de reconhecimento da decadência tributária de ofício.

Requere o provimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Defende o embargante a presença de omissão no acórdão embargado, consubstanciada na ausência de enfretamento da alegação de reconhecimento da decadência tributária de ofício.

Todavia, o acórdão embargado é claro no sentido de que as matérias de ordem pública são passíveis de arguição em qualquer tempo ou grau de jurisdição, porém tal faculdade não se reveste de caráter absoluto, tendo em vista que podem precluir, objetivando garantir estabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica.

Esse entendimento é cada vez mais consolidado na doutrina e na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.

Em regra, matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo ou grau de jurisdição, no entanto, podem ser atingidas pela preclusão consumativa quando reconhecida a existência de coisa julgada, não podendo ser suscitadas sucessivas vezes pelas partes.

Como bem explicado na decisão ora combatida, a qual transcrevo: verifica-se que a matéria já foi devidamente discutida nos autos, uma vez que foi objeto de arguição de Exceção de Pré Executividade (Id. 1109139 - Pág. 8/15), com decisão que rejeitou o incidente e determinou o prosseguimento da execução ( Id.1109140 - Pág. 7/8), contra a qual a executada interpôs Agravo de Instrumento ( Id. 1109141 - Pág. 9 à Id. 1109142 - Pág. 3), cuja decisão transito em julgado, conforme certificado à Id. 1109178 - Pág. 11/12.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (DECADÊNCIA) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 3. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

2. "As matérias de ordem pública, como prescrição e decadência, podem ser analisadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias.

Todavia, quando decididas no bojo do despacho saneador, sujeitam-se a preclusão consumativa, caso não haja impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1542001/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019), o que ocorreu no presente caso.

3. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que "é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário se estas não forem adimplidas" (REsp. 996.784/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/2/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1448015/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).

Neste termos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos presentes aclaratórios, nos termos da fundamentação.

PRI. À Secretaria para as providências.

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/05/2024